Tribunal: TJES
Processo: 5001315-57.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001315-57.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLEN ROMANHA MORELLO
RECORRIDO: ANTONIA SENHORINHA DE ALENCAR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001315-57.2022.8.08.0050

RECTE.: ELLEN ROMANHA MORELLO

RECDO.:
ANTONIA SENHORINHA DE ALENCAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que firmou um contrato com a empresa requerida referente a um tratamento odontológico para sua filha, e que quando assinou o contrato, não foi informada sobre o prazo de vencimento do mesmo. Aduz que foi ofertado o valor de R$ 3.500,00, para o serviço ser feito totalmente, sem previsão de término do tratamento, com entrada no valor de R$ 1.000,00 e o restante em parcelas de R$ 200,00, e após o tratamento seria cobrado o valor de R$ 680,00 para colocar o aparelho móvel. A autora informa que já realizou o pagamento do serviço contratado, totalizando o valor de R$ 3.500,00. No entanto, foi informada que teria que renovar o contrato, conforme conversado com a dona da clínica, para continuar com o tratamento. Contudo, a autora não aceitou, alegando que o acordo foi de tratamento total. Irresignada, a autora requer que se proceda à conclusão do tratamento contratado, sem qualquer ônus para a parte autora.

Não apresentou Contrarrazões Recursais. Manifestou-se ao ID. 5547519 aduzindo que, por motivos de saúde, precisou dar continuidade ao tratamento em outra empresa, pedindo a conversão do pedido em perdas e danos.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID 5547972, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preliminarmente, assevera a ilegitimidade ativa da recorrida, bem como aduz a incompetência dos juizados especiais para atuar no presente feito, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença de piso, para julgar improcedente o pedido autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5547966) dispôs que:
“10. Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral para determinar à empresa requerida que, em 05 dias, adote as medidas adequadas e necessárias para a retomada e conclusão dos serviços ortodônticos avençados pelas partes, sem qualquer ônus para a consumidora, salvo aquela prevista no item 08 acima, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial, haja vista que a questão discutida nos autos se limita a análise do contrato firmado, razão pela qual os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou a ilegitimidade ativa da recorrida. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que restou devidamente comprovado que, apesar de ter contratado o tratamento ortodôntico para sua filha, esta é menor de idade (mera beneficiária dos serviços), sendo a genitora a real contratante e subscritora do contrato, tendo firmado o ajuste questionado.

Diante do exposto, no caso em análise, o autor equipara-se a consumidor, conforme conceito previsto no art. 2º do CDC, sendo também vítima do evento (art. 17, CDC). Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise dos autos, entendo que a sentença ora objurgada não merece reforma.

Do arcabouço do conjunto probatório, verifico que a parte autora, ora recorrida, comprovou que contratou serviço odontológico junto à recorrente (ID. 5547882), tendo efetuado o pagamento total da avença (ID. 5547934), o que restou incontroverso nos autos.

Contudo, a parte recorrente não foi capaz de demonstrar nos autos qualquer uma de suas alegações. Veja que, em que pese aduzir a necessidade de realização de tratamentos complementares pela autora, não apresentou nem mesmo laudo odontológico (mera prova documental) ou solicitou a oitiva de profissionais responsáveis pelo referido tratamento, com vistas a demonstrar a sua real necessidade.

Ademais, apesar de alegar que a cobrança a maior seria devida diante da extrapolação do tempo médio previsto em contrato, causada pela desídia da autora em realizar o procedimento complementar necessário, bem como resposta demorada do organismo da paciente, também não foi capaz de comprovar suas alegações. A referida prova seria de fácil produção pela recorrente, haja vista que a filha da recorrida fora sua paciente, não tendo apresentado qualquer prontuário de atendimento que indique a necessidade de outros tratamentos que estariam inviabilizando a continuidade do tratamento ortodôntico contratado.

De mais a mais, a recorrida alega falha no dever de informação, posto que aduz que fora garantido a mesma que não pagaria nada mais do que o previsto contratualmente, sendo surpreendida de que teria que renovar o contrato, situação que não se confunde com a necessidade de realização de outros procedimentos ou de problemas na resposta biológica da paciente.

Novamente, a recorrente limitou-se a apresentar defesa processual, sem apresentar um singelo documento unilateralmente produzido que corrobore a ocorrência de tais situações.

Assim, saliento que a recorrente não demonstrou nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373 do CPC e, diante do exposto, a entrega do bem é medida que se impõe.

Outrossim, apesar da irresignação da parte recorrente, entendo que o cumprimento forçado da obrigação seja devido no caso em análise, tendo em vista a recusa ao seu cumprimento pelo fornecedor, a configurar vício de qualidade do serviço que ameaça o seu próprio objeto.

Por fim, apesar da recorrente questionar a validade dos recibos de pagamento apresentados pela consumidora, estes fazem referência ao mesmo endereço da empresa recorrente, que sequer explica se a pessoa de Fernanda Gramacho D’Avila trabalho no local, e a que título. De outra banda, sequer apresenta as notas fiscais referente a prestação dos serviços, nítido indicativo de que o serviço fora pago sem o recolhimento dos Tributos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)